Tribunal: TJES
Processo: 5013033-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013033-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEANE CHIABAI
RECORRIDO: LASEC LAVANDERIA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LAVANDERIA. DANO EM PEÇA DE VESTUÁRIO (VESTIDO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°: 5013033-52.2025.8.08.0048

Recorrente: LASEC LAVANDERIA LTDA

Recorrida: JOSEANE CHIABAI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 689,90) e morais (R$ 1.500,00), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado por complexidade da causa e, no mérito, alegando a inexistência de falha no serviço, atribuindo o rasgo no vestido à fragilidade prévia do tecido.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia complexa, pois a prova documental e os relatos colhidos nos autos (inclusive gravação telefônica) são suficientes para o convencimento do magistrado, tornando a perícia técnica desnecessária e incompatível com o rito célere dos Juizados.

Quanto ao mérito, ficou demonstrado que a autora entregou um vestido novo e o recebeu rasgado e manchado, sendo que a alegação da parte requerida de "mancha de guardado" ou "tecido enfraquecido" não prospera, uma vez que a empresa não registrou qualquer ressalva no ato do recebimento da peça, ônus que lhe incumbia.

Agiu com acerto o juízo de origem na condenação da parte requerida ao ressarcimento do valor integral da peça (R$ 689,90), uma vez que o dano (rasgo) inviabiliza o uso do bem conforme sua finalidade estética original.

Em relação ao alegado prejuízo extrapatrimonial, embora o vício no serviço seja evidente,
não restou demonstrada qualquer situação excepcional que tenha atingido a honra, a imagem ou a dignidade da autora, limitando-se o dano à esfera patrimonial.

A perda ou avaria de uma peça de vestuário, sem que isso tenha impedido a participação em evento único e insubstituível (como um casamento ou formatura própria, não relatados nos autos), configura aborrecimento típico das relações de consumo, não sendo passível de indenização pecuniária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LASEC LAVANDERIA LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)